Tribunal: TJDFT
Processo: 0746423-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REGISTRO DA OPERAÇÃO EM SISTEMA DO BANCO CENTRAL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais, em razão de registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SCR. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido. Embargos de declaração.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Ainda que se afirme que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil – SCR se insira no conceito de cadastro restritivo, no caso em exame não restou demonstrado erro ou defeito no serviço prestado de modo a justificar o pagamento de indenização. A autora fez acordo de parcelamento de débito cuja quitação ainda não se exaurira. Tais dados são relevantes para a avaliação de crédito, principalmente em um ambiente de crédito responsável, que se exige das instituições financeira. Questão já examinada em julgamento anterior, sem omissão ou contradição.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.